Tribunal: TJMT
Processo: 1010265-55.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010265-55.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DANIELE SANTOS AUDERO BARBOSA - CPF: 044.243.681-57 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA registrado(a) civilmente como ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO. FATO PREVISÍVEL NA ESPÉCIE. ACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO EM MENOS DE TRÊS HORAS. PERDA DE SHOW. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR RESPONSABILIDADE CIVIL À COMPANHIA AÉREA. PEDIDOS DE DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

O atraso do voo é algo que pode ocorrer, tendo em vista as situações meteorológicas, pois ninguém tem como alterar as condições impostas pela natureza, no máximo o que se pode fazer é minorar eventuais consequências com a previsão do tempo.

In casu, a companhia aérea buscou realizar a execução do contrato de transporte dentro do possível, tanto que reacomodou a recorrente no primeiro voo possível, com atraso inferior ao que se possa concluir como causa para condenação por danos morais.

Os danos materiais decorreram de situação para a qual a recorrente concorreu, pois não previu a eventual possibilidade de chegar com atraso a seu compromisso por força do limite do voo e da chegada ao evento, o que poderia ocorrer em razão de condições de navegabilidade.

Sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

DANIELE SANTOS AUDERO BARBOSA recorre (Id 178192677) da sentença que julgou improcedente seus pedidos de danos materiais e morais por atraso do seu voo de 18h30min para 20h15min, o que a levou a perder o show do grupo internacional do Coldplay, de forma que entende deva a sentença ser reformada para julgar procedente todos os seus pedidos de danos materiais e morais.

Não houve contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença hostilizada tem o seguinte teor, no tocante a análise do mérito da demanda:

[...]

O ponto a ser dirimido reside em averiguar se a parte autora faz jus a reparação em dano moral, em virtude de atraso no transporte aéreo nacional.

É incontroverso que a autora adquiriu passagens aéreas para viajar de Curitiba a São Paulo no dia 10/03/2023, previsão de embarque 18h30min e previsão de desembarque: 19h35min. O objetivo da postulante era comparecer ao show do Coldplay.

Ao chegar no aeroporto a reclamante se deparou com a notícia de cancelamento do voo, devido a condições meteorológicos, por essa razão, não chegou a tempo ao concerto musical.

Na contestação, a ré confirmou o cancelamento em virtude de modificações na malha aérea, mas mencionou que a consumidora foi reacomodado no voo 3279, no dia 10/03/2022 às 20h15min, previsão de chegada 21h30min.

Em que pese a insatisfação, a situação em apreço não enseja o direito a reparação em dano moral, já que o cancelamento/atraso não superou quatro horas.

Dessa maneira, concluo que o fato não configurou efetiva lesão à honra ou ao bom nome da parte autora. É que simples aborrecimentos, dissabores e incômodos, não ensejam tal reparação.

O dano moral, à luz da Constituição Federal, é a agressão à dignidade da pessoa humana, de modo que, para configurar dita agressão, não basta qualquer contrariedade.

Sobre o tema, a Turma Recursal de Mato Grosso já proferiu:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO NÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) HORAS - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais.

2. O atraso de voo de apenas 02 horas e 25 minutos, não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

3. In casu, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido somente em razão da vedação à reformatio in pejus, negando-se provimento ao pedido de majoração da verba indenizatória.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1048464-23.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 26/11/2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 05 (CINCO) HORAS. DEMORA NÃO EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, ressalto que o juízo de primeiro grau constatou a conexão destes autos com a ação n. 1000380-42.2022.8.11.0005.

2. Se o tempo de atraso do voo não for excessivo, tal fato não dá ensejo à reparação por dano moral, por estar dentro do limite tolerável.

3. No presente caso, a parte Autora adquiriu passagens aéreas da Reclamada, com saída de Fortaleza na data de 02/03/2022, às 05h30min, e chegada em Cuiabá às 11h15min, no entanto, o voo sofreu alteração, resultando em um atraso de 04h15min, em relação ao voo inicialmente contratado.

4. O atraso de voo de pouco mais de 04 (quatro) horas, como ocorreu no presente caso, sem a demonstração de outra particularidade fática que evidencie a concretização de danos morais, não tem o condão de redundar em infringência à esfera jurídica equivalente à dignidade, integridade moral e/ou personalidade do passageiro.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Ocorre que a requerente não logrou êxito em comprovar os danos sofridos capazes de ensejar condenação, uma vez que não juntou qualquer documento nos autos que comprove o alegado, a não ser o simples atraso do voo, por tempo não significativo, de pouco mais de 04 horas conforme exposto em exordial. Embora submetido à situação desagradável, tal espera não ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, não havendo de se falar em indenização por danos morais”.

(...)7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1000381-27.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022).

1. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o autor não está dispensado de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.

2. Os Reclamantes, ora Recorrentes, alegam que apesar do atraso do voo ter sido inferior a quatro horas, tendo em vista que a previsão de saída da cidade de João Pessoa às 12h10min, conexão em Guarulhos às 15h30min e chegada em Cuiabá/MT às 17h40min, contudo, no voo de conexão após o embarque dos passageiros o piloto anunciou que a aeronave apresentava problemas e que todos os passageiros deveriam descer da aeronave, anúncio este que ocorreu duas horas após a entrada dos passageiros na aeronave, logo em seguida, a cia aérea abasteceu a aeronave e determinou que os passageiros retornassem a aeronave para então decolar, assim, houve um atraso de aproximadamente 02h30min.do horário previamente contratado, pois os autores chegaram em Cuiabá/MT às 20h10min.

3. Em que pese às alegações autorias de que estavam com os quatro filhos menores de idade e que em razão disso a situação lhes causou extremo cansaço e frustação, entendo que o tempo de atraso está dentro da previsibilidade, daí não se verificando dano moral “in re ipsa”.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Em sua defesa a Requerida sustenta que houve um pequeno atraso de 2 hora e 06 minutos, uma vez que ocorreu problemas técnicos na aeronave, não havendo qualquer ato ilícito capaz de gerar o direito ao recebimento de indenização por danos morais. No entanto, da análise dos autos e dos documentos anexos, verifico que a Reclamante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Após a detida análise dos autos, observa-se que mesmo que se admitisse tal atraso, de 2 hora e 06 minutos, não lhe daria o direito ser indenizada por danos morais. Não se mostra razoável que a mesma, com tal pequeno atraso tenha tomado tais medidas, sendo que, sequer ficou devidamente demonstrado pela mesma os fatos narrados, fiando-se, praticamente nas suas alegações, sem maiores pontos de crédito absoluto nas versões, inexistem provas certeiras das alegações da mesma, de onde, essas provas são de sua responsabilidade, sob pena de se impor a empresa a produção de prova diabólica, o que não se permite. Ressalta-se o atraso de 02 (duas) horas do previsto, fato que, conforme pacífica jurisprudência desta E. Turma Recursal, não ultrapassa a seara do mero aborrecimento,”.

5. O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Os Recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1068493-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. AERONAVE QUE DECOLOU COM MAIS DE DUAS HORAS DE ATRASO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO AUTORAL COM BASE EM RAZÕES INFUNDADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Agencia Nacional de Aviacao Civil - ANAC, visando dissipar qualquer celeuma acerca dos atrasos nos voos, editou a Resolução nº 141/2010, na qual dispõe em seu artigo 3º, que apenas os atrasos superiores a 04 (quatro) horas dão azo a reparação por danos morais, de sorte que até esse período, considera-se razoável o tempo de espera do passageiro. Assim, o fato narrado na petição inicial não se afigura situação fática apta a gerar o alegado dano moral indenizável. 2. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 00167972020198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 06/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/05/2021).

- Dispositivo

Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, por consequência, extingue-se o feito com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei n.º 9.099/95).

[...]

Não obstante a irresignação da recorrente com a sentença, estou concluindo que o decisório deve ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com a devida vênia, o que se observa deste caso concreto foi que a meu ver a recorrente não ser organizou corretamente para ir ao “show dos seus sonhos” e agora quer repassar a sua incúria a companhia aérea para se ver ressarcida de prejuízo que sofreu.

Com efeito, o atraso do voo é algo poderia ocorrer, tendo em vista as situações meteorológicas, pois ninguém tem como alterar as condições impostas pela natureza, no máximo o que se pode fazer é minorar eventuais consequências com a previsão do tempo.

Por sua vez, a companhia aérea buscou realizar a execução do contrato de transporte dentro do possível, tanto que reacomodou a recorrente no primeiro voo possível, com atraso inferior ao que se possa concluir pela ocorrência de danos morais na espécie.

Modo outro, os danos materiais decorreram, como já afirmado nesta fundamentação, de situação para a qual a recorrente não previu a eventual possibilidade de chegar com atraso a seu compromisso por força do limite do voo e da chegada ao evento, o que poderia ocorrer em razão de condições de navegabilidade.

Se tivesse ido um dia antes nada disso teria acontecido, de sorte que não pode agora querer imputar a sua falta de previsibilidade e programação a companhia aérea, que para mim nenhuma responsabilidade tem quanto ao prejuízo pela recorrente.

Posto isso, nego provimento ao recurso e condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, aplicando a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023